Tribunal: STJ
Processo: 5010969-68.2024.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959994 - SC (2025
/0212551-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: GUILHERME DA SILVA BUENO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, sob alegação de omissão, obscuridade e
contradição quanto à aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios
quanto à aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado dirimiu, de forma fundamentada, as questões submetidas, não
havendo omissão, obscuridade e contradição quanto à aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
4. a irresignação do embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do
julgamento, não se prestando os embargos de declaração para reapreciação da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação da causa ou à modificação
do resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29.03.2023.
AREsp n. 2.172.603/PR,
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51722581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: f403be5c-827a-41a1-8a71-ed02adc20acb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51722581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: f403be5c-827a-41a1-8a71-ed02adc20acb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959994 - SC (2025
/0212551-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: GUILHERME DA SILVA BUENO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, sob alegação de omissão, obscuridade e
contradição quanto à aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
vícios quanto à aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado dirimiu, de forma fundamentada, as questões submetidas,
não havendo omissão, obscuridade e contradição quanto à aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
4. a irresignação do embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do
julgamento, não se prestando os embargos de declaração para reapreciação da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51433252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2025 12:36:00
Código de Controle do Documento: a037eb3e-2f4f-42a6-8def-3ea2bb9595f2

1. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação da causa ou à modificação
do resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
2.172.603/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29.03.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por GUILHERME DA SILVA
BUENO ao acórdão de fls. 575/584 proferido pela Quinta Turma, que negou
provimento ao agravo regimental. O acórdão embargado foi assim ementado:

"Direito
processual
penal.
Agravo
regimental. Impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Agravo
regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ,
devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente
em relação à incidência das Súmulas n. 83 do STJ e n. 7
do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal
.
a quo
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta e
específica, a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 do STJ e n.
83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade
de recurso especial deve ser específica, concreta e integral.
2. A ausência de impugnação adequada de todos
os óbices aplicados na decisão agravada impede o
conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III;
CPC, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
AREsp n. 2.632.127/ES, de minha relatoria, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
22/4/2025
29/4/2025
REsp n. 2.043.312/ES, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
2/4/2025
Documento eletrônico VDA51433252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2025 12:36:00
Código de Controle do Documento: a037eb3e-2f4f-42a6-8def-3ea2bb9595f2

e STJ, AgRg no AREsp n. 2.790.756/TO, de
8/4/2025
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
4/2/2025
de 11/2/2025" (fls. 577/578).

O embargante alega que há omissão, obscuridade e contradição no acórdão
embargado, ao argumento de que impugnou efetivamente os argumentos utilizados
para inadmitir o recurso especial, bem como restaram preenchidos todos os requisitos
necessários para o seu conhecimento.
Alega, ainda, que o acórdão do agravo regimental não restou devidamente
fundamentado nos termos dispostos no art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal –
CPP.
Requer que sejam sanados os vícios.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, inciso III, do Código de Processo
Civil – CPC.
Na espécie, o acórdão embargado não apresenta nenhum dos aludidos vícios e
restou devidamente fundamentado.
Como exposto no acórdão embargado, o agravo regimental restou desprovido,
mantendo a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, já que a defesa não
demonstrou, de forma concreta e específica, a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 do
STJ e n. 83 do STJ, quando da interposição do agravo em recurso especial. Confira-se:

"A decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial deve ser mantida, porém com outro fundamento.
É que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial em razão dos seguintes fundamentos: Súmula 7
/STJ e Súmula 83/STJ (tráfico privilegiado), Súmula 83/STJ
(regime de cumprimento da pena e substituição por pena
restritiva de direitos) e Súmula 284/STF (dissídio
jurisprudencial).
Contudo, quando da interposição do agravo em
recurso especial, o agravante impugnou tão somente a
Súmula 284/STF (dissídio jurisprudencial), deixando de se
insurgir quanto aos demais fundamentos.
Com efeito, a impugnação dos motivos que
obstaram o seguimento do recurso especial deve ser
realizada de forma concreta e específica, não bastando a
alegação genérica de inaplicabilidade do óbice processual,
sem explicar-se as razões que sustentariam esta alegação.
Cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica,
com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas
sim mediante a demonstração de que a tese do recurso
Documento eletrônico VDA51433252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2025 12:36:00
Código de Controle do Documento: a037eb3e-2f4f-42a6-8def-3ea2bb9595f2

especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados
no ato decisório atacado, de modo a permitir uma
revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça – o que não ocorreu na espécie.
Nesse sentido:
[...]
O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser
refutado de forma específica, com a demonstração da
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados contemporâneos ou
supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial, ou por meio de
entre os casos
distinguishing
confrontados – o que não ocorreu na hipótese.
Com igual orientação:
[...]
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça – STJ, na oportunidade do
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, DJe de
, pacificou a orientação de
17/11/2021
que a decisão que inadmite o recurso especial não é
composta
por
capítulos
autônomos,
devendo
ser
impugnada em sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932,
III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC e da
Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Com igual orientação:
[...]
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo
regimental" (fls. 578/584).

Assim, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, pretendendo, em verdade, a modificação do
provimento anterior, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
art. 619 do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou
o distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à hipótese
dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique
Documento eletrônico VDA51433252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2025 12:36:00
Código de Controle do Documento: a037eb3e-2f4f-42a6-8def-3ea2bb9595f2

a oposição dos embargos de declaração, os quais se
prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
(
2.172.603/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
29/3/2023

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA51433252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2025 12:36:00
Código de Controle do Documento: a037eb3e-2f4f-42a6-8def-3ea2bb9595f2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0212551-5
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 2959994 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50109696820248240045
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME DA SILVA BUENO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GUILHERME DA SILVA BUENO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551056281065830@
2025/0212551-5 - AREsp 2959994 Petição : 2025/0083042-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51686363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:13:07
Código de Controle do Documento: DCE9FECC-6140-4DF6-BD4E-A7E774ADAB3A